Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-08.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013659-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO CAETANO GOMES - CPF: 294.655.288-89 (ADVOGADO), ARCENIO DOMENE - CPF: 110.249.418-68 (AGRAVANTE), LINDOMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 687.438.902-53 (AGRAVADO), LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO), SIDNEI SOTELE - CPF: 619.105.702-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO ANULATÓRIA — AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO — DECISÃO FUNDAMENTADA NA PREJUDICIALIDADE EXTERNA — SEGURANÇA JURÍDICA — RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL — MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO —
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão dos atos executivos pode ser mantida por decisão fundamentada, mesmo ausente efeito suspensivo automático, quando houver controvérsia relevante sobre a validade do título exequendo e risco de dano irreversível à parte executada.

O juízo pode reconhecer a prejudicialidade externa como fundamento suficiente para suspensão do feito executivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013659-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ARCÊNIO DOMENE

AGRAVADO: LINDOMAR FERREIRA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ARCÊNIO DOMENE
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Ricardo Garcia Maziero
, da 2ª Vara de Comodoro/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000226-37.2018.8.11.0046, movida em face de
LINDOMAR FERREIRA DA COSTA
, determinou a suspensão do processo principal até o julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro opostos nos autos nº. 1001697-49.2022.8.11.0046.

O agravante relata que a execução tem por objeto o pagamento de nota promissória no valor de R$100.000,00, emitida em decorrência de contrato verbal de compra e venda de área rural, cujo vencimento ocorreu em 30/12/2016, permanecendo inadimplido o valor.

Sustenta que a decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo executivo contraria entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a inexistência de efeito suspensivo nos recursos de apelação interpostos contra sentenças que julgam improcedentes embargos de terceiro.

Argumenta que o sobrestamento dos atos executórios acarreta grave prejuízo ao seu direito de crédito, sendo imprescindível a continuidade do processo principal para a satisfação do débito inadimplido.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento dos atos executórios (Id. 283411898).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 13/05/2025, por esta Relatoria (Id. 285950852).

O agravado defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a suspensão da execução foi adotada de forma prudente pelo magistrado singular, visando resguardar a segurança jurídica até o pronunciamento definitivo sobre a validade do título executivo.

Sustenta que a nota promissória em questão teria sido quitada mediante a entrega da posse de imóvel situado na Comarca de Cacoal, fato este discutido em audiência de justificação realizada na ação autônoma proposta pelo ora Agravado.

Argumenta, ainda, que embora os embargos de terceiro opostos por sua esposa tenham sido julgados improcedentes em primeiro grau, tal decisão encontra-se pendente de análise recursal, tendo inclusive sido objeto de recurso especial.

Defende que a manutenção da suspensão não decorre do efeito suspensivo automático da apelação, mas sim de uma decisão judicial fundamentada, que considerou o risco de dano irreversível e a necessidade de garantir a eficácia da prestação jurisdicional.

Assevera, ademais, que o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante foi corretamente indeferido por esta Relatora, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sobretudo a inexistência de
periculum in mora
apto a justificar o levantamento da suspensão.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada em todos os seus termos (Id. 291474859).

Preparo devidamente recolhido no Id. 284121888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ARCÊNIO DOMENE
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000226-37.2018.8.11.0046, que determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento da apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro, opostos no processo nº. 1001697-49.2022.8.11.0046.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Vistos.

Considerando que foi interposto recurso de apelação da sentença que julgou os embargos de terceiro no processo de nº 1001697-49.2022.8.11.0046 e a referida matéria decidida não engloba nas exceções previstas no §1º, do artigo 1012, do Código de Processo Civil,
mantenho o processo suspensão até o desfecho do referido recurso
.

Às providências.”

De início, cumpre registrar que o objeto da execução consiste em nota promissória no valor de R$100.000,00, vencida em 30/12/2016, emitida em razão de contrato verbal de compra e venda de área rural celebrado entre as partes.

O agravante, credor no título, insurge-se contra a suspensão do processo executivo, sob o argumento de que a apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro não possui efeito suspensivo, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que o sobrestamento dos atos executórios acarreta prejuízo ao seu direito de crédito, razão pela qual requer a revogação da decisão agravada.

Por outro lado, o agravado, sustenta, que há controvérsia relevante quanto à validade do título exequendo, objeto de discussão em ação autônoma (processo nº. 1000052-57.2020.8.11.0046), ajuizada com o objetivo de declarar a quitação da obrigação por meio da entrega da posse de imóvel situado em Cacoal/RO.

Aduz, ainda, que a suspensão do processo executivo foi motivada por prudência do juízo singular, não se tratando de efeito automático da apelação nos embargos de terceiro, mas de medida cautelar fundada na segurança jurídica.

Nesse contexto, tem-se que a decisão agravada fundamentou-se no § 1º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, mas não para reconhecer o efeito suspensivo da apelação interposta nos embargos de terceiro.

Ao contrário, a suspensão foi determinada por prudência judicial, com base na análise concreta da existência de risco de constrição indevida de bens fundado em título cuja validade está sendo questionada.

Na verdade, embora assista razão ao agravante quanto à inexistência de efeito suspensivo automático nas apelações interpostas contra sentenças que julgam improcedentes embargos de terceiro, conforme reiteradamente decidido pelo STJ é preciso ponderar que o juízo de primeiro grau não reconheceu tal efeito de ofício.

A suspensão dos atos executórios foi mantida como medida de cautela, para preservar a utilidade e a coerência das decisões judiciais diante do contexto específico do litígio.

Com ainda mais relevância, verifica-se dos autos que tramita ação autônoma proposta pelo agravado, qual seja: Ação Anulatória de Título Executivo nº. 1000052-57.2020.8.11.0046, que visa à declaração de quitação da obrigação representada pela nota promissória objeto da execução.

Nesta ação, houve audiência de justificação em que se sustentou que a dívida teria sido quitada mediante a entrega da posse de imóvel ao filho do agravante (Luiz Adolfo Petinati Domene), conforme exigência do próprio Arcênio, o que, a depender do desfecho da demanda, poderá conduzir à invalidade do próprio título.

Segundo apresentado, a nota promissória não foi devolvida ao agravado,

sob a alegação de que o imóvel ofertado em pagamento não possuía matrícula em seu nome, o que dificultaria futura alienação.

Embora ainda não haja pronunciamento judicial definitivo sobre a quitação alegada, tal circunstância revela a existência de lide complexa e interligada que recomenda a prudência do sobrestamento da execução.

Acrescente-se que o artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao exequente o dever de promover a execução pelo meio menos gravoso ao executado.

Embora esse princípio não deva obstar o andamento do feito quando o título goza de força executiva plena, é igualmente certo que o magistrado pode suspender os atos de constrição quando houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, e essa medida não importe em prejuízo desproporcional ao credor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TUTELA PROVISÓRIA -
SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE
– INTERFERÊNCIA NO TITULO EXECUTADO – DESPROVIMENTO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Há prejudicialidade externa quando o julgamento de uma causa (a prejudicada) depender do que venha a ser decidido a respeito de outra (a prejudicante). A decisão a ser proferida naquela ação anulatória, terá efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a prejudicialidade externa
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028907-82.2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA HASTA QUANTO À ÁREA SUB JUDICE, BEM COMO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que a possibilidade de alienação do imóvel em discussão, em hasta pública, poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, mormente se obtido pronunciamento favorável nos processos de usucapião, recomendando a suspensão do feito, até que a questão atinente à propriedade do imóvel seja sanada no processo específico em trâmite.
Com efeito, há relação de prejudicialidade entre duas causas quando o julgamento de uma delas é apto a influir no de outra, sendo que o artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, prevê que "o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa", ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa
. Assim, uma vez que na demanda de usucapião se vislumbra a possibilidade de alteração da propriedade do imóvel, a conclusão que se extrai é de que existe prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão, tanto dos presentes embargos, quanto da alienação do bem penhorado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227205820238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO PARA SUA SATISFAÇÃO – NÃO EXAURIMENTO – PRELIMINAR DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA ACOLHIDA
–
SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ARTIGOS 313, V, ‘A’ E 921, I, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Havendo condição imposta para a satisfação do Termo de Confissão de Dívida (objeto de execução) em outra ação, o andamento processual deste permanece condicionado ao encerramento do trâmite daquele.
No caso concreto, a sentença de mérito dos embargos à execução envolvendo satisfação de termo de confissão de dívida (objeto da ação de execução) está condicionada ao encerramento da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, ainda em tramitação
. Por isso, considerando a prejudicialidade externa, impõe-se a desconstituição da sentença e a determinação da suspensão dos embargos à execução nos termos do art. 313, V, ‘A’ do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10011992720208110044 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

Outrossim, não há nos autos demonstração suficiente de
periculum in mora
apto a justificar a retomada imediata dos atos executórios, pois a alegação genérica de prejuízo ao direito de crédito não é, por si só, hábil a autorizar a medida excepcional, sobretudo diante do risco de irreversibilidade do resultado em caso de expropriação de bens baseada em título cuja validade é questionada em ação autônoma.

Ademais, a decisão agravada não compromete, em absoluto, o direito de crédito do agravante, o qual poderá ser exercido regularmente caso reconhecida a validade do título. O que se busca com a medida de suspensão, neste momento, é resguardar a higidez processual e evitar possíveis nulidades em atos executivos cuja base jurídica encontra-se sub judice.

Portanto, considerando o conjunto das circunstâncias e a necessidade de preservar a segurança jurídica das partes envolvidas, mostra-se adequada e proporcional a decisão de primeiro grau que optou pela suspensão do feito executivo até julgamento definitivo da apelação e da ação de declaração de quitação do título.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025